Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701881-78.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA APELADO: FRANCISCA MARIA SAMPAIO D E S P A C H O Verifico que REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA deixou de recolher o preparo e não requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 17026156). Entretanto, consta dos autos pedido de gratuidade de justiça na emenda à inicial de ID 17026068, pleito que não foi apreciado na instância de origem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Além disso, a declaração de hipossuficiência que consta nos autos (ID 17024508) foi, conforme alegado pelo requerente na petição de ID 17026065, juntada “de forma errônea e equivocada”, referindo-se a outro processo. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros). Caso contrário, fica desde já intimado para, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal dentro do prazo para sua interposição, nos termos do art. 1007, § 4o do CPC, ou, na hipótese de não ter realizado o pagamento, para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, com espeque no art. 1007, § 4o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora